Tribunal: STF
Processo: ARE 1260176
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado (fl. 39, Vol. 8): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA IMPRENSA NACIONAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
    1. "Não havendo a tríplice identidade entre os elementos da lide, não há que se falar em litispendência entre ação ordinária e mandamental (Precedentes: AG 2001.01.00.033057-0/DF; Relator Juiz Antonio Sávio de Oliveira Chaves; Primeira Turma; DJ 12/03 /2002 P.19); (AG 2001.01,00.019568-3/Df; Relator Desembargador Federal Eustaquio Silveira; Relator Convocado Juiz Reynaldo Soares Da Fonseca (Conv.); Primeira Turma; Dj 31 /05 /2002 P.40). Não há nos autos comprovação da ocorrência de coisa julgada, somente constando dos autos cópia da sentença prolatada em sede de mandado de segurança (fls. 557/576) e cópia do andamento processual onde consta a existência de apelação pendente de julgamento (fls. 577/578). 
    2. A revisão dos valores pagos a título de Gratificação de Produção Suplementar - GPS, sem que tivesse sido assegurado à parte autora o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Constituição Federal vigente, faz com que o pagamento da referida Gratificação deva ser restabelecido desde quando modificado o valor pago e até a edição da MP 26/2002 (convertida na Lei n° 10.432, de 24.04.2002) que extinguiu a Gratificação por Produção Suplementar devida aos servidores da imprensa Nacional. Precedentes: Re-Agr 421970/DF, Primeira Turma, Relatora Carmen Lúcia, DJ 07.12.2007; Re-Agr 502.389/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgamento 17.10.2006; Re-Agr 416.546/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 13.10.2006. Reconsideração do posicionamento anterior do relator. 
    3. Cedendo à orientação perfilhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a aplicação de juros de mora diz respeito à lei processual, cuja incidência é imediata, alcançando, assim, os processos pendentes que se regem pela lei nova (RE 559.445 AgR, Rel. Min. Ellen Grade, Segunda Turma, DJe de 12.06.2009; AI 565.314 ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe de 29.02.2008; RE 479.399 AgR, Rei. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 11.05.2007; RE 453.740, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.08.2007), os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Medida Provisória n°. 2.180-35/2001 de 24.08.2001, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°. 9.494/97, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 
    4. A correção monetária deverá ser feita na forma da Lei nº 6.899/80, com observância dos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada parcela se tornou devida, conforme dispõe a súmula 19 do TRF da 1ª Região.
    5. Tratando o julgamento de matéria de menor complexidade, os honorários devem ser fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.
    6. Na Justiça Federal de primeiro e segundo graus a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações estão isentos do pagamento de custas (Lei n°. 9.289/96, art. 4°, I).
    7. Apelação provida para julgar procedente o pedido inicial.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 58, Vol. 8).
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fl. 97, Vol. 8), que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 37, caput, X, XIV e XV da CF/1988.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 119, Vol. 8).
    No Agravo, (fl. 146, Vol. 8), a parte recorrente afirma que a questão não está consolidada nesta CORTE.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, DA CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com base na interpretação das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, concluiu que a redução dos valores pagos a título de Gratificação de Produção Suplementar, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inconstitucional, de modo que o pagamento da referida parcela deve ser restabelecido.
    Esse entendimento não diverge da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 594.296-RG/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/2/2012, Tema 138, no sentido de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”
    Quanto ao mais, a solução da controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, além do reexame do contexto fático-probatório dos autos, igualmente vedado nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente